Tribunal: TJES
Processo: 5009896-12.2025.8.08.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009896-12.2025.8.08.0000
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988)
SUSCITANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA VIA NEGOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de ilegalidade de greve, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Município de São Mateus em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus – SINDSERV, em razão de paralisação deflagrada em 03 de julho de 2025, sem observância dos requisitos previstos na Lei nº 7.783/89, notadamente a ausência de ata da assembleia deliberativa, de esgotamento da via negocial e de plano de manutenção dos serviços essenciais, especialmente na área da educação. Noticiou-se, ainda, o descumprimento de decisão liminar que havia determinado a imediata suspensão do movimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação deflagrada pelo sindicato configura exercício abusivo do direito de greve, por inobservância da Lei nº 7.783/89; e (ii) apurar se houve descumprimento da decisão liminar que determinara a suspensão do movimento paredista, autorizando a execução da multa cominada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegada ilegalidade do movimento paredista
, destaca-se que o direito de greve dos servidores públicos deve ser exercido nos termos do art. 37, inc. VII, da Constituição Federal, com aplicação subsidiária da Lei nº 7.783/89, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (MI 670, 708 e 712).

4. A ausência de ata da assembleia que teria deliberado a greve impede a verificação do quórum e da legitimidade da deliberação, violando o art. 4º, §1º da Lei nº 7.783/89.

5. Não restou demonstrado o esgotamento da via negocial, elemento essencial à deflagração legítima da greve, sobretudo diante do compromisso expresso do Prefeito em apresentar proposta no prazo de 30 dias, o que descaracteriza a greve como última ratio.

6. A comunicação genérica de manutenção dos serviços essenciais, desacompanhada de plano de atendimento mínimo com escalas específicas, contraria o art. 11, da Lei nº 7.783/89 e configura abuso do direito de greve, nos termos do art. 14 da mesma lei
(
TJES
,
Procedimento Comum Cível: 5008507-94.2022.8.08.0000, Relator. Des.
Fernando Zardini Antonio
, Tribunal Pleno,
DJ

4/7/2023
)
.

7.
Em relação ao alegado descumprimento da decisão liminar
, as provas constantes dos autos demonstram que o Sindicato requerido não atendeu a ordem liminar que havia determinado a suspensão da paralisação programada para 03 de julho de 2025, o que autoriza a execução da multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada nos termos do art. 537, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009896-12.2025.8.08.0000
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988)
SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

ação declaratória de ilegalidade de greve
, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face do

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS
– SINDSERV
.

O autor sustenta (id. 14402418), em síntese, que o sindicato comunicou, em 25 de junho 2025, a intenção de deflagrar greve a partir do dia 03 de julho 2025, sem, no entanto, apresentar a ata da assembleia que teria deliberado sobre a paralisação, nem demonstrar que foram observados os requisitos legais previstos na Lei nº 7.783/89, especialmente os artigos 3º, 4º e 13.

Afirma, ainda, que não houve frustração da via negocial e que a paralisação pode comprometer gravemente a prestação do serviço público essencial da educação, em prejuízo a milhares de alunos da rede municipal.

Embora a Constituição Federal garanta o direito de greve aos servidores públicos (art. 37, inc. VII), este deve ser exercido com a observância dos requisitos da Lei nº 7.783/89, aplicada de forma subsidiária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (MI 670, 708 e 712).

Embora o Sindicato afirme em sua contestação que o movimento não era uma greve, mas sim, tratou-se de paralisação de um dia para "manifestação pacífica" e para a qual já teria sido convocada uma assembleia, a própria Lei nº 7.783/89 trata o exercício do direito de greve como "paralisação".

No entanto, independentemente da nomenclatura utilizada, o Sindicato não comprovou o cumprimento de requisitos fundamentais previstos na legislação, como a apresentação de um plano de greve detalhado para a manutenção dos serviços essenciais, especialmente os ligados à saúde e educação.

O ofício de comunicação da paralisação continha apenas uma ressalva genérica sobre a manutenção dos serviços essenciais, sem qualquer detalhamento, como a escala de trabalho, a ser seguida.

A jurisprudência deste e. Tribunal já consolidou o entendimento de que comunicações genéricas de greves violam o art. 11, da Lei nº 7.783/89, que exige um plano de greve com a forma de atendimento emergencial e a garantia da prestação de serviços indispensáveis (Procedimento Comum Cível: 5008507-94.2022.8.08.0000, Relator. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, DJ 4/7/2023).

Além disso, os autos comprovam que o direito de greve foi deflagrado sem que a via negocial estivesse sido esgotada, já que o próprio Prefeito se comprometeu a apresentar uma proposta no prazo de 30 dias (id. 14402424).

Conforme a legislação, a greve é a
ultima ratio
, devendo ser a última opção, após todas as tentativas de negociação terem sido frustradas.

A ausência de ata da assembleia que deliberou a paralisação também é um fator relevante. A falta desse documento impede a verificação da legitimidade da decisão e do quórum necessário para o movimento, o que viola o art. 4º, §1º da Lei nº 7.783/89.

Assim, a inobservância das normas contidas na Lei de Greve caracteriza o abuso do direito, nos termos do art. 14,
caput
, da Lei nº 7.783/89,
o que torna a
paralisação
ilegal
.

Por meio da petição de id. 14529260, o Município de São Mateus informou o descumprimento da liminar, apresentando provas de que o movimento grevista ocorreu no dia 3 de julho de 2025 - fato confirmado pelo próprio sindicato requerido -, a despeito da decisão judicial de suspensão da paralisação.

Embora o Sindicato alegue não ter descumprido a ordem, por não se tratar de “greve”, mas apenas de “paralisação”, constou da decisão, de forma específica, a determinação de “
imediata suspensão da
paralisação
programada para o dia 03 de julho de 2025

pelos servidores vinculados ao SINDSERV no Município de São Mateus
”.

O desrespeito à ordem judicial é grave e atenta contra a autoridade do Poder Judiciário, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade da justiça.

Dada a comprovação do descumprimento da decisão liminar, a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada em juízo inicial, deve ser executada, uma vez que a sanção prevista no art. 537, do CPC, tem caráter coercitivo e punitivo.

No presente caso, a sua aplicação é necessária para garantir a autoridade da decisão judicial e reprimir a atitude arbitrária e irresponsável do Sindicato.

Diante do exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial para:

Declarar a
ilegalidade da greve
deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus no dia 3 de julho de 2025.

Condenar o Sindicato ao pagamento da multa diária de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, fixada no provimento liminar, por ter descumprido a ordem judicial, com juros e correção legais a contar da data do movimento paredista (03/07/2025).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
SESSÃO: 21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
JULGAR

PROCEDENTE

o pedido inicial para: (i)
Declarar a
ilegalidade da greve
deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus no dia 3 de julho de 2025 e (ii) Condenar o Sindicato ao pagamento da multa diária de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, fixada no provimento liminar, por ter descumprido a ordem judicial, com juros e correção legais a contar da data do movimento paredista (03/07/2025).